Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740516-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY HUDSON BEZERRA ALVES AGRAVADO: SELIO JOAO RIBEIRO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que prevaleça o preço do imóvel homologado na execução. Ora, o Juízo adjudicou o imóvel pelo preço da avaliação ID 127494191, qual seja, R$ 3,572.090,14. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, eis que a pretensão nele contido já restou atendida. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022